Tribunal: TJDFT
Processo: 0723762-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE PERECIMENTO DAS PROVAS. DECISÃO REFORMADA.
1. Caso concreto em que o acusado não compareceu aos atos do processo e se encontra foragido (em local incerto e não sabido), demonstrando que não pretende respeitar a Justiça e responder pelo delito supostamente cometido, ocultando-se para não ser notificado.
2. O crime de homicídio é grave e de consequências sociais relevantes, pois a conduta praticada pelo acusado atentou contra o bem jurídico mais protegido pelo ordenamento jurídico, qual seja, a vida. Nessa circunstância, o Estado deve agir rapidamente para reprimir o crime de forma a atenuar os seus reflexos na comunidade, sobretudo porque, passados quase 4 quatro do cometimento do delito, há o risco de comprometimento da lembrança dos fatos, além da possibilidade de as testemunhas não serem mais localizadas, ensejando grande possibilidade de perecimento das provas.
3. A produção antecipada de provas está lastreada, sobretudo, pelas peculiaridades da atividade policial, inexistindo qualquer prejuízo ao réu, mormente porque quando o processo retomar seu curso, caso haja algum novo ponto a ser esclarecido, basta que se proceda nova inquirição.

4. Reclamação conhecida e provida.